Tribunal: TJBA
Processo: 8051522-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051522-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: MAICON TELES GIL e outros (7)

Advogado(s)
:
BRUNA BOAMORTE PASSOS, ALESSANDRO BOMFIM BOAMORTE, WANDERSON DA ROCHA LEITE, BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE, GIDEAO ROCHA BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº.
8051522-12.2023.8.05.0000
, da comarca de Prado, figurando como agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

e como agravados
MAICON TELES GIL e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06